Tribunal: TJDFT
Processo: 0719248-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. QUESTÃO NÃO ANALISADA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROCESSO DE INVENTÁRIO. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO E EXCLUSÃO DA AGRAVANTE COMO TERCEIRA INTERESSADA EM RAZÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. QUESTÃO PREJUDICIAL. COGNIÇÃO EXAURIENTE. DECISÃO EXPRESSA QUANTO À AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE COMPROVEM A UNIÃO. DESARRAZOADO MANTER A SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A análise de questão que não foi objeto da decisão agravada importa em supressão de instância. Conhecimento parcial.
2. A ação de reconhecimento de união estável ajuizada pela Agravante foi julgada improcedente pela 1a e 2a instâncias, embora ainda não transitada em julgado.
3. A aludida probabilidade de reversão da referida decisão é insuficiente para justificar sua manutenção como terceira interessada e a suspensão do processo de inventário, em razão do óbice ao reexame de matéria fática pelas instâncias extraordinárias e pelo fato de as instâncias ordinárias terem fixado o entendimento, com cognição exauriente, de falta de comprovação fática a embasar sua pretensão.
4. Ademais, a Agravante não demonstrou haver divergência específica entre a decisão deste Tribunal de Justiça e a jurisprudência do STJ ou do STF.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Unânime.